Tribunal: TJBA
Processo: 8039284-92.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039284-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível n. 8039284-92.2022.8.05.0000

Embargante: Estado da Bahia

Embargante: Município de Ipirá

Embargante:

Ministério Público do Estado da Bahia

Embargado: Estado da Bahia

Embargado: Município de Ipirá

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
ÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA INDICADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO AUTOR. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ipirá contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que acolhera embargos anteriores para fixar honorários advocatícios em favor do Município, no percentual de 20% sobre o valor da causa, indicando contradição na fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, relativamente aos critérios legais aplicáveis à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A finalidade dos embargos de declaração restringe-se à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre os critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios, com base no valor da causa indicado pelo próprio Município de Ipirá.
5. A pretensão recursal revela-se, na verdade, como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com os estreitos limites do recurso de embargos de declaração.
6. A decisão enfrentou os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida nem contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que fixa honorários advocatícios com base no valor da causa, quando indicado pela própria parte vencedora, observa os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, inexistindo omissão quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 1245657/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22/08/2022, DJe 24/08/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível nº
8039284-92.2022.8.05.0000
, tendo, como Embargante o Município de Ipirá

e, como Embargado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração do Município de Ipirá
, nos termos do voto do relator.